Tribunal: STF
Processo: Rcl 51362
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Reclamação. ADC 19. Ausência de aderência.



1. No julgamento da ADC 19, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).



2. A decisão reclamada foi proferida após decisão do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher reconhecer sua incompetência para julgamento do feito, afastando a aplicação da Lei 11.340/06 ao caso dos autos.



3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação.



4. Reclamação que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Leila Maria Cortes Gonçalves, com fundamento no art. 102, I, da CF; e art. 156 e ss, do RI/STF, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jataí-GO, que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas e determinou o arquivamento do TCO.



    2. A autora alega que a decisão reclamada, ao determinar a revogação das medidas protetivas concedidas em seu favor e determinar o arquivamento dos autos, teria violado a decisão proferida na ADC 19. Defende que o juízo reclamado é absolutamente incompetente para proferir decisão em relação aos crimes previstos na Lei Maria da Penha em razão da inaplicabilidade absoluta da Lei 9.099/95 aos casos que envolvem violência doméstica contra a mulher.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



    5. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    6. No julgamento da ADC 19, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Ficou mantida, assim, a previsão de que "aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995". A decisão restou assim ementada:



    “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. 



    COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária. 



    VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares.”



    7. No caso em análise, foram deferidas, pelo juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, medidas protetivas de urgência requeridas pela autora, com fundamento no art. 22 da Lei nº 11.340/06. Na sequência, foi reconhecida a incompetência daquele juizado especializado, em razão da ausência de "prática de violência em razão de gênero", sob o fundamento de que "embora exista o conflito da vítima e de seu filho, ora agressor, este não é resultante de seu gênero, mas sim de conflitos patrimoniais havidos entre ambos". As medidas protetivas deferidas, no entanto, foram mantidas até ulterior deliberação do juízo competente. Os autos foram então remetidos ao 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jataí, que proferiu a decisão impugnada na presente reclamação. Nela, acatando o parecer do Ministério Público, foram revogadas as medidas protetivas e determinado o arquivamento do TCO. 



    8. Como se observa, o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher afastou a aplicação da Lei 11.340/06 ao caso dos autos. Desse modo, carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por violado, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli e Rcl. 25.428, Rel. Min; Ricardo Lewandowski). 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator